Tribunal: TJMT
Processo: 0003578-39.2013.8.11.0064
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003578-39.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENILSON ESLANDER GOMES DA SILVA (APELANTE), S M R J (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCELIA BRASILINA PRADO ROCHA - CPF: 556.336.501-82 (VÍTIMA), SÉRGIO MOURA ROCHA. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– CONDENAÇÃO –

1.
PRELIMINAR DE ILICITUDE DO RECONHECIME
N
T
O FOTOGRÁFICO –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE –
RECONHECIMENTO CONFIRMADO POR OUTRAS PROVAS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE POLICIAIS – APREENSÃO DA COISA EM PODER DO AGENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO –
MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE –
NULIDADE AFASTADA – PRECEDENTES –
2.
REQUESTADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE
– POSSIBILIDADE – REPRIMENDA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL – READEQUAÇÃO EFETUADA
–
3
.
PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DE
LEI PENAL BENÉFICA
DOTADA DE ULTRATIVIDADE
– POSSIBILIDADE – FATO PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.654/2018 – NECESSÁRIA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 157, § 2, I, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À MENCIONADA
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
–
4.

PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL
–
ACOLHIMENTO – PENA DE MULTA READEQUADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Estando o reconhecimento fotográfico do agente amparado por diversas outras provas, como o depoimento da vítima e das testemunhas policiais, a apreensão da coisa em poder do agente e as circunstâncias da prisão, não prospera a alegação de nulidade por vulneração ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Não há falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza, corroborada pela testemunha policial inquirida, pelo reconhecimento efetuado pela vítima e pela apreensão da coisa subtraída em poder do agente.

O Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, estabelece que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

2.
Aumentada a pena-base de forma desproporcional e não fundamentada, mostra-se impositiva a sua readequação.

3.
A causa especial de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2-A, I, do Código Penal, com redação dada pela Lei 13.654/2018 é
novatio
legis in pejus
em relação à redação anterior, contida no artigo 157, §2, I, do mesmo Código.

Assim, praticado o roubo com emprego de arma de fogo, antes da entrada em vigor da Lei 13.654/2018, deve ser aplicada a redação anterior do artigo 157, §2, I, do Código Penal,
lei penal benéfica
dotada de ultratividade.

4.
Ao estabelecer a pena de multa, a seleção da
quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a avaliação dos critérios judiciais postos no artigo 59 do Código Penal
, aplicando-se o cálculo trifásico
, observados os limites do artigo 49, do mesmo Código.

5. Recurso
parcialmente
provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

T
e
m-se em pauta recurso de apelação criminal interposto por

Denilson

Eslander
Gomes da Silva
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/
MT
, que
o
condenou pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, inciso I, do Código Penal
,
com redação anterior à Lei n.º 13.654/2018, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa.

Em suas razões de apelação,
o recorrente
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, aponta
, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento firmado em sede inquisitiva, sem a estrita observância
ao
procedimento previsto no
artigo 226 do
Código de Processo Penal.

Acrescenta a essa alegação a insuficiência do conjunto probatório, requestando, no mérito, a absolvição.

Subsidiariamente, combate a desproporcionalidade
havida no estabelecimento da pena basilar, cuja redução almeja.

Assevera, ainda, a erronia no cálculo da terceira fase dosimétrica, porquanto não foi aplicada a lei penal benéfica
ultrativa
, incidindo, indevidamente, a causa de pena do emprego de arma de fogo com a redação trazida pela Lei
n.º 13.654/2018.

Por fim, assinala a desproporcionalidade da pena de multa imposta, requerendo, por isso, a correlata redução
(id. 209920165)

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso, apenas para que seja afasta a aplicação da
novatio
legis in pejus
(id.
209920168).

A Procuradoria Geral de Justiça, por seu eminente Procurador,
Alexandre de Matos Guedes
, recomenda o
parcial provimento do recurso
, mediante entendimento assim
resumido
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL SUPOSTAMENTE REALIZADO EM DESACORDO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – NÃO VERIFICADA - Sob as premissas invocadas pela defesa, não há que se cogitar o descumprimento das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, e muito menos a nulidade do ato, pois, na linha de recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento em sede inquisitorial, ainda que não revestido dos critérios legais, é elemento informativo válido e, assim, constitui prova inicial da autoria do delito. Além disso, o conjunto
probatório, especialmente a prova oral, alicerça o reconhecimento formalizado na fase investigativa, conforme depoimento da vítima colhido em juízo. DOSIMETRIA DA PENA – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA - O acréscimo da pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses por uma única circunstância negativa (antecedentes do réu), não há negar, destoa, e muito, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual merece a pretensa readequação, o que, aliás, também deve se estender à pena de multa, que, acompanhando o critério adotado, se revela igualmente exacerbada. Além disso, considerando que o roubo imputado ao acusado ocorreu em 09/12/2012, antes, portanto, da alteração legislativa advinda da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018 (“Pacote Anticrime”), a fração relativa ao aumento de pena, decorrente do uso de arma de fogo à consumação delitiva, deve atentar aos limites mínimo de 1/3 e máximo de metade, o que, à luz do princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica, impõe a necessária retificação da sentença também nesse ponto. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.” (id.
215888656).

É o relato.

À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...), no dia 09 de dezembro de 2012, na residência localizada na Rua 26, n° 10, Quadra 09, Bairro Marechal Rondon, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado DENILSON ESLANDER GOMES DA SILVA, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes às vítimas L.B.P.R, S.M.R.J e S.M.R.

(...) na referida data, o denunciado DENILSON ESLANDER GOMES DA SILVA adentrou na referida residência portando arma de fogo e anunciou o assalto, momento em que rendeu e amarrou a vítima S.M.M. Ato contínuo, o denunciado passou a revirar os cômodos do imóvel e passou a promover a subtração de diversos bens, conforme restou identificado nos boletins de ocorrência n° 59470/2012 (...) e 2012.472541 (...),
dentre os quais, 1 (uma) motocicleta Honda CG Titan 125 Fan (placa JYK-4785) pertencente à vítima L.B.P.R, 1 (um) notebook marca Acer, 1 (uma) pulseira, 3 (três) anéis, 1 (um) aparelho celular Nokia e 1 (um) aparelho celular
Sansumg
, 4 (quatro)
pendrives
, 1 (um) modem de inte
rn
et, 1 (uma) máquina fotográfica
Miragen
, dentre outros materiais.”

Ao fim, o recorrente fo
i
condenado pela prática do crime descrito no artigo
157, §2º, inciso I, do Código Penal, com redação anterior à Lei n.º 13.654/2018
, decisão contra a qual se insurge
.

Da nulidade do reconhecimento e da absolvição.

Alega, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento firmado em sede inquisitiva, sem a estrita observância
a
o procedimento previsto no
artigo 226 do
Código de Processo Penal.

Acrescenta a essa alegação a insuficiência do conjunto probatório, requestando, no mérito, a absolvição.

Por se
tratar
de matérias intimamente relacionadas, reputo conveniente a análise conjunta, sobretudo porque a preliminar se confunde com o mérito.

A
materialidade
do crime de roubo
mostra-se fartamente comprovada
,
por meio o Boletim de Ocorrência, do
Auto de Prisão em Flagrante, do Termo de Exibição e Apreensão, do Termo de Reconhecimento de Objeto
e do
Auto de Entrega.

Realmente, tais documentos patenteiam que, parte dos objetos
,
subtraídos da casa da vítima
,
foram encontrados em poder do
recorrente
, com quem foram encontradas, ainda, 32 porções de
substância análoga a paste base de cocaína
,
um revólver calibre .32, sem numeração, uma balança de precisão e seis munições de calibre .32 (fatos apurados em outro
processo
).

Acerca da autoria delitiva, observo que, em sede inquisitiva, a vítima adolescente, S.M.R.J,
então com dezesseis anos de idade, subscreveu o
termo de reconhecimento fotográfico de pessoa
, reconhecendo sem dúvidas o recorrente, descrevendo-o como
um

“
indivíduo de
(
cor/pele
)
negra, cabelo carapinha, d
e estatura
mediana, de
sobrancelhas
e lábios grossos apar
e
ntando ter entre 25 e 30 anos de idade
”
(Id.
209915612
,
acréscimo nosso
).

Assim
,
desde o primeiro momento, o ofendido reconheceu o apelante
, por meio do termo de reconhecimento fotográfico
, tendo relatado, em sede inquisitiva, que:

(...) na data dos fatos, estava sozinho em sua casa, deitado em seu quarto ouvindo música, quando percebeu a presença de um indivíduo alto,
moreno escuro
,
usava boné, calça jeans, e que
portava uma arma tipo revólver, de pequeno porte
, cromado, que anunciou um assalto, ordenando ao declarante que não reagisse; QUE, o assaltante, usando-se de uma fita adesiva o atou pelos punhos e tornozelos, e o fez deitar de bruços na cama; QUE, após isso, o indivíduo começou a revirar toda a casa, à procura de objetos de valores e que repetia constantemente que o pai do declarante seria policial e perguntava a todo momento onde estaria a arma que seu pai possuía; QUE, não respondia às perguntas do assaltante, sempre ficava quieto; QUE, o indivíduo ainda lhe ordenou que se ajoelhasse no chão e que olhasse para a parede pois, caso olhasse para ele, o declarante levaria um tiro;
QUE, apesar da situação de apreensão, o assaltante não usou de agressão física; QUE, não pode precisar se era mais de um indivíduo pois só visualizara o que adentrou em seu quarto; QUE, o indivíduo levou os objetos já descritos no BO, inclusive a moto HONDA/FAN de cor preta que estava estacionada na sala da residência; (...)”

Em juízo, o ofendido
relembrou
que pôde olhar bem e diretamente para o rosto do assaltante, de modo que, ao reconhecê-lo na Delegacia, o fez com bastante segurança
. A
dicion
ou
que
“
o indivíduo entrou na residência portando arma de fogo e determinou que ele se deitasse na cama, tendo amarrado seus braços e pernas. Afirmou que foi possível olhar diretamente para o rosto do agente e, perante a Autoridade Policial, prestou o reconhecimento fotográfico,
afirmando que o indivíduo que lhe foi apresentado era o autor do roubo
, conforme se depreende do Termo de Reconhecimento Fotográfico
”.

Relatou que o agente era
bem moreno
e alto, porém não chegava ser “preto”.

A
vítima

da subtração,
Lucélia Brasilina Prado Rocha
,
em sede inquisitiva, relatou que:

“
(...)
na data dos fatos, estava almoçando com seu esposo no pesque-pague, situado à estrada de acesso à Gleba Rio Vermelho, nesta urbe; QUE, por volta das 14:00, recebeu uma ligação de sua vizinha, lhe comunicando que houvera um assalto em sua residência, onde seu filho Sérgio Moura Rocha Júnior, fora feito refém, tendo o(s) assaltante(s) levado os materiais constantes do BO n' 9470/PM; QUE, a vizinha lhe telefonou após a vítima
(seu filho) ter se livrado das amarras as quais lhe prendiam no interior da residência e ter lhe solicitado ajuda; QUE, ao chegar à residência, juntamente com seu esposo, onde encontraram a casa toda revirada e seu filho em estado de choque; QUE, seu filho não soube precisar se havia mais de um indivíduo pois só percebeu a presença de um pelo fato de ter ficado atado com fita adesiva para fraldas; QUE, na data de 10/12/2012, recebeu uma ligação proveniente do CISC/Rondonópolis, dando conta de que haviam recuperado uma moto com as características da que fora roubada de sua residência; QUE, na madrugada do dia seguinte, por volta da 01:00 h, recebeu uma ligação que partiu do número 65 9981 1934, onde uma pessoa que se
i
dentificou como Tenente Ailton e que disse que estava falando do CISC/ PLANALTO/ CUIABÁ, lhe comunicou que, naquela Unidade Policial fora apreendido um indivíduo, sendo o mesmo capturado na rodoviária daquela cidade e que portava alguns objetos que poderiam ser de propriedade da declarante; QUE, o Ten. Ailton lhe repassou o número acima citado e lhe disse para que entrasse em contato para maiores informações; Que, diante dos fatos, comparece a esta DELPOL para registro dos acontecimentos, bem como para pleitear a restituição do veículo apreendido”.

Em juízo, Lucélia declarou que
“
reconheceu alguns objetos roubados encontrados em posse do acusado, como o notebook que ainda estava logado no seu nome
,
o aparelho celular e algumas bijuterias.

Alegou que a motocicleta roubada foi encontrada em uma casa desocupada nas proximidades do local do roubo
”.

O Policial Militar Airton Araújo Feitosa, na Delegacia de Polícia, relatou que:

“(...) a
equipe de Comando Rotam foi informada por policiais militares da cidade de Rondonópolis que na data de

09/12/2012 havia ocorrido um roubo
no bairro Marechal Rondon, cidade de Rondonópolis; Que nesse roubo havia sido subtraído da vítima os seguintes pertences: 01 motocicleta marca Honda CG Titan, cor preta de placa JYK 4785, 01 notebook marca ACER de cor prata, 01 pulseira de ouro, 01 anel de ouro e rubi, 01 anel de ouro branco, 01 anel de ouro com detalhes em perola, 01 capacete fechado de cor rosa marca Taurus, 01 CNH em nome de
Gessyca
Prado Rocha, 01 CRLV, 01 aparelho celular marca Nokia modelo C2 n°65-9290-7012, 01 aparelho celular marca Samsung
; Que os policiais informaram que a moto ora roubada havia sido encontrada na residência do suspeito na cidade de Rondonópolis,

sendo o suspeito identificado como DENILSON ESLANDER COMES DA SILVA e que o mesmo havia vindo para cidade de CUIABÁ-MT em uma VAN da empresa Leste Turismo
; Que diante das informações
a guarnição permaneceu na entrada da cidade e passou a abordar as Vans que por ali passavam; Que abordaram a
Van da empresa Leste Turismo
onde a guarnição localizou o suspeito no interior do veículo; Que
foi localizado com o suspeito vários objetos pertencente a vítima
, além de um revólver calibre 32 carregada com seis munições de igual calibre, 01 balança de precisão e ainda 32 trouxinhas de substancia análoga a pasta base de cocaína; Que indagado acerca do matéria roubado o suspeito disse que apenas estava carregando o material roubado;
”

Em juízo, o policial lembrou apenas de ter abordado o recorrente, que estava descendo de uma van, com uma mochila, em Cuiabá. De resto, confirmou o teor do depoimento inquisitivo.

Ressalto que a audiência de instrução e julgamento ocorreu
quase dez anos após o fato, sendo absolutamente natural que os detalhes da ocorrência tenham se dissipado na memória do policial, que trabalha diariamente com ocorrências assemelhadas.

Por sua vez, o recorrente, em sede inquisitiva, optou por permanecer em silêncio, e, ao ser interrogado em juízo,
negou a prática do crime, asseverando que nunca esteve em Rondonópolis, e que os objetos relacionados no auto de apreensão e reconhecidos pela vítima não foram encontrados em seu poder, sendo preso pela polícia em um ônibus municipal, isto é, circulava apenas dentro da cidade de Cuiabá.

Os meandros das diligências investigativa
s
que
conduziram à
prisão em flagrante do recorrente, em poder de parte das coisas roubadas, foi elucidado pelo teor do Boletim de Ocorrência
:

“A equipe RT Comando foi informada por policiais militares de Rondonópolis que relataram que na data de ontem (09/12/12) um roubo fora feito no bairro Marechal Rondon, Município de Rondonópolis, que nesse roubo fora subtraído da vítima os seguintes pertences: 01 motocicleta Honda Titan 125 Fan, cor preta, de placa: JYK 4785; 01 notebook marca Acer de cor prata; 01 pulseira de ouro; 01 anel de ouro e rubi; 01 anel de ouro branco; 01 anel de ouro com detalhe em pérola; 01 capacete fechado de cor rosa marca Taurus; 01 CNH em nome de
Gessyca
Prado Rocha; 01 CRLV (KAI 8770); 01 aparelho celular modelo c2-01 n-(65)9290-7012; 01 aparelho celular Samsung n° (66)9959-8906., informaram ainda
que

a motocicleta roubada
fora localizada na
residência onde o suspeito se encontrava
.
Os policiais obtiveram informação de que o suspeito
Denilson
fora o autor do roubo e que veio para Cuiabá na tarde de hoje em uma van da "Leste Turismo". Diante da denúncia a equipe da Rotam Comando permaneceu na entrada da cidade de Cuiabá e passou a abordar as vans que por ali passavam, sendo abordado a van da Leste Turismo onde fora encontrado o suspeito
Denilson
com os materiais roubados da vítima, um revólver calibre 32 carregada com 06 munições de igual calibre, uma balança de precisão e ainda 32 trouxas de substância análoga a pasta base de cocaína
. Diante disso, foi dado voz de prisão ao suspeito o qual foi encaminhado a Central de Flagrantes para registro e demais providências cabíveis, conduzido com uso de algemas devido receio de fuga, segurança da guarnição e do próprio suspeito, entregue sem lesões corporais.”

Observo, a partir dos elementos probatórios
ora
colacionados e da bem lançada sentença, que o reconhecimento efetuado em sede inquisitiva é dotad
o
de elevado grau de certeza, por ter a vítima visualizado diretamente o assaltante.

Por isso mesmo
, não prospera a alegação defensiva de erro no reconhecimento, porqu
anto
o recorrente
seria

“
pret
o
”
, ao passo que a vítima asseverou que
o assaltante
se tratava de
um homem
“moren
o
escur
o
”
,
ou “bem moren
o
”.

Ora, a questão racial no Brasil, marcada por longa miscigenação, por
histórica escravidão e
discriminação
, além de
preconceitos vários, terminou por engendrar-se na própria linguagem, fazendo com que as expressões “negro” e “preto”, enquanto designaç
ões
do
afrodescendente, fossem, por vezes, substituídas por
inúmeras
outras,
tais
como “mulato”, “pardo”,
“
crioulo”...

Assim, na definição do agente como

“
moreno escuro
”, ou “bem
moreno
”, nota-se que o emprego do adjetivo “escuro”
,
e do advérbio de intensidade “bem”, indica esse uso de sinônimos correntes na linguagem para a designação do homem negro, ou preto, sem que se tenha uma distinção precisa entre tais termos.

Não prospera,
dessarte
, a tentativa da defesa de criar uma confusão inexistente, já que certa a identificação do agente pela vítima.

Ademais,
importa destacar que
a condenação
não se fundamenta

exclusivamente
no reconhecimento do recorrente,
sendo
respaldada
, de igual modo,
pela
apreensão da
res
em poder do agente,
pelos
depoimentos dos policiais e
pelas
circunstâncias
em que se deu
a prisão.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a nulidade do reconhecimento,
in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA ASSOCIADA POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. No que se refere ao reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, entende esta Corte que, existindo "outros elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento do ora Agravante com as condutas supostamente praticadas" (
AgRg
no RHC n. 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 20/6/2022). 2. No presente
feito, na forma como foi delineada pelo Tribunal de origem, o reconhecimento fotográfico, aliado às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram suficientes para confirmar a autoria do delito. 3. O reconhecimento fotográfico da autoria delitiva pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do ato de reconhecimento, tendo sido apontado que a vítima foi categórica "em afirmar o reconhecimento do réu durante a audiência e em afirmar que ele estava na companhia de outro indivíduo, quando da ocorrência do roubo". Ademais, o réu foi surpreendido, no dia seguinte aos fatos, na posse do veículo da vítima. 4. Estando os elementos informativos da fase inquisitiva - reconhecimento realizado pela vítima - corroborados pela prova produzida em juízo - depoimentos realizados em juízo -, não se verifica, pois, a alegada nulidade. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 763773 SP 2022/0254084-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023)

Portanto, não se verifica a nulidade alardeada.

Não convence,
tampouco
, o argumento de que o réu não teria
,
jamais
,
ido a Rondonópolis, e que a casa onde apreendida a motocicleta subtraída não lhe pertencia.

De proêmio, os policiais da Rotam de Cuiabá foram expressos ao relatar que receberam informações
,
oriundas da Polícia de
Rondonópolis
,
identificando o recorrente como autor de um roubo naquela comarca, indicando que ele estaria indo para a Capital em uma
v
an da empresa
Leste Turismo.

Em poder de tais informações, passaram a abordar vans que chegavam à Capital, quando encontraram uma van da empresa Leste Turismo e prenderam recorrente, em poder de armas, drogas, balança de precisão e de parte dos objetos subtraídos, que foram reconhecidos pela vítima e restituídos.

Além disso,
os policiais de Rondonópolis assinalara
m
, no boletim de ocorrência, que “
a motocicleta roubada fora localizada na
residência onde o suspeito se encontrava
.
Os policiais obtiveram informação de que o suspeito
Denilson
fora o autor do roubo e que veio para Cuiabá na tarde de hoje em uma van da ‘Leste Turismo’”.

Ora,
é fato que
a motocicleta foi encontrada e restituída.

Os policiais localizaram o veículo em uma residência onde o suspeito se encontrava anteriormente e
,
a partir disso,
obtiveram
a informação específica e certeira de que ele foi para Cuiabá após a prática do roubo em uma van da empresa Leste Turismo,
o que
possibilit
ou a
sua prisão em poder da
res.

Pouco importa, nesse contexto, que a vítima da subtração tenha mencionado que a motocicleta
teria sido
apreendida em uma “casa abandonada”, especialmente quando se sabe que tais lugares são frequentemente utilizados por criminosos.

Não se afirmou que o recorrente era proprietário, ou que alugou a residência
;
apenas que estava parando naquele lugar, e ali foi encontrada a motocicleta.

A
jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.

A propósito, trago relevante julgado deste Tribunal Estadual,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DO APELANTE, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações extrajudiciais e judiciais da vítima; pelos depoimentos em juízo das testemunhas; bem como pelo reconhecimento do apelante pela vítima, que é válido para embasar a condenação, tendo em vista a existência de outros elementos probatórios no mesmo sentido.

2. Recurso desprovido.

(N.U 0007635-30.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

De semelhante modo, o Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Além disso, anoto que o recorrente
,

preso em poder de parte das coisas subtraídas
, não se desincumbiu do ônus de explicar a origem lícita do
s
be
ns
, alegando
, pura e simplesmente, que não é verdade que tais bens estavam em seu poder,
não se desincumbindo do ônus de comprovar algum motivo plausível para estar na posse da
res
de propriedade da vítima.

Em situações tais, a jurisprudência indica a possibilidade de inversão do ônus probatório:

(...)

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus
probandi
, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” (TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015).

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não isenta o agente da responsabilização penal.

(...)

(N.U 1003211-15.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 18/02/2024)

Não restam, portanto, dúvidas sobre a autoria delitiva, sendo impositiva a manutenção da decisão condenatória.

Da pena-base.

Subsidiariamente, a Defesa verbera a desproporcionalidade no estabelecimento da pena basilar, cuja redução almeja.

A pretensão é procedente.

Na primeira fase do cálculo da pena, apenas os
antecedentes
se mostraram desfavoráveis, registrando o magistrado que o recorrente:

“Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo, que comprova existência de mais de duas condenações transitadas em julgado pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que
uma
delas será valorada como circunstância judicial
(0016771-61.2011.8.11.0042), permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra será valorada na fase posterior como reincidência (0006716-56.2008.8.11.0042), garantindo
-
se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ”.

Por este motivo, estabeleceu a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão, isto é, um ano e seis meses acima do mínimo legal, aumento que se mostra desproporcional, sobretudo porque operado à conta
da existência
de apenas uma condenação.

Logo, impositiva a readequação da fração de aumento para um sexto da pena mínima, restando a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Da segunda fase
– pena intermediária.

Em consonância com a sentença, aplico a agravante prevista no artigo 61, I, do CP (reincidência), agravando a pena-base em um sexto,
operação
que resulta na pena intermediária de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Da
lei penal benéfica

ultrativa

– terceira fase dosimétrica.

O recorrente a
ssevera, ainda, a erronia no cálculo da terceira fase dosimétrica, porquanto não foi aplicada a lei penal benéfica
ultrativa
, incidindo, indevidamente, a causa de pena do emprego de arma de fogo com a redação trazida pela Lei n.º 13.654/2018.

Realmente, o equívoco é patente.

Na terceira fase do cálculo da pena, o magistrado pontuou o seguinte:

“41. Não existem causas
de
diminuição de pena.

42. Presente, contudo,
duas causas de aumento
previstas no artigo 157, §2º-A do CP (art. 157, §2°, inciso I - redação anterior a conferida pelo texto da Lei n. ° 13.654/2018).

43. Assim,
aumento a pena em 2/3
e torno definitiva a reprimenda de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão e 188 dias-multa.”

Tendo o crime ocorrido em
09 de dezembro de 2012, não pode ser a ele aplicada a causa de aumento de pena do artigo 157, §2º-A
,
do C
ódigo
P
enal
, porqu
e
a norma sobreveio
após o fato,
com a edição da Lei n. ° 13.654/2018, elevando o
quantum
de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo no crime de roubo.

Assim,
à luz dos princípios da reserva legal, da taxatividade, da anterioridade, nos termos dos artigos 1º e 2º do Código Penal, e do artigo 5º, XXXIX e XL da Constituição Federal,
deve ser aplicada a redação anterior, do art. 157, §2°, inciso I
, do Código Penal
,
lei penal benéfica
ultrativa
.

Além disso, noto o equívoco na consideração de que estariam presentes duas causas de aumento de pena, e não apenas uma, sem perder de vista que nenhuma fundamentação foi utilizada para a seleção da fração de aumento.

Assim, na terceira fase dosimétrica, aplico a norma descrita no artigo 157, §2°, inciso I, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. ° 13.654/2018 e, por isso, majoro a pena intermediária em
um terço (1/3), resultando na
pena final de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Mantenho o
regime fechado
para inicial cumprimento da pena privativa de liberdade, por se tratar de réu reincidente e de maus antecedentes, conforme determina o artigo 33, § 2º, “b” e § 3º, do Código Penal.

Da pena de multa.

Por fim,
o apelante
assinala a desproporcionalidade da pena de multa imposta, requerendo, por isso, a correlata redução
.

Realmente,
tem-se que o estabelecimento da
quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a avaliação dos critérios judiciais postos no artigo 59 do Código Penal
, aplicando-se o
cálculo trifásico
, observados os limites do artigo 49, do mesmo Código.

Na espécie, a pena de multa restou estabelecida na vultosa monta de
188 (cento e oitenta e oito) dias-multa
.

Tendo em conta que,
da análise d
os vetores judiciais postos no art. 59, CP, apenas os antecedentes criminais se mostraram deletérios,
estabeleço a pena-base em 53 dias-multa, aumentando-a em um sexto, diante da reincidência,
operação que resulta em
61 dias-multa.

Não existindo informações suficientes acerca da capacidade financeira do agente, estabeleço o valor do dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente ao tempo do fato
.

Dispositivo.

Logo, em consonância com o parecer,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
Denilson

Eslander
Gomes da Silva
,
reduzindo sua pena ao montante de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, mais o pagamento de
61 dias-multa
, ao mínimo unitário (1/30 do salário
-
mínimo vigente ao tempo do crime).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024